Tribunal: TJPA
Processo: 0802698-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802698-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: P. J. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO, TENDO EM VISTA QUE HAVENDO ACOLHIMENTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DE RESTITUIR O BEM, IRÁ LHE CAUSAR PREJUÍZOS CONSIDERÁVEIS. O EFEITO SUSPENSIVO FOI CONCEDIDO TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE ENVIOU A NOTIFICAÇÃO DA MORA, PARA ENDEREÇO DIVERSO, DO QUE FOI FORNECIDO PARA A AGRAVADA. O DECRETO-LEI Nº 911/69 PRESCREVE, EXPRESSAMENTE, EM SEUS ARTS. 2º E 3º, QUE, VERIFICADA A INADIMPLÊNCIA, QUALQUER AÇÃO DO CREDOR SERÁ PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA. O LEGISLADOR ESTABELECEU QUE A MORA DEVE SER COMPROVADA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENDEREÇADA PARA O LOGRADOURO CONSTANTE NO CONTRATO, PRESCINDINDO QUE O RECEBIMENTO SEJA PESSOAL, ENFIM, TERCEIRO PODE RECEBER A MISSIVA E SE ESTARÁ ATENDIDO O REQUISITO. ORA, O ENDEREÇO CONSTANTE NO AVISO DE RECEBIMENTO (AR), É DIVERSO DO ENDEREÇO DA AGRAVADA E A SEGUNDA AR NÃO FOI RECEBIDA POR NINGUÉM, CONCLUINDO-SE, PORTANTO, QUE A DEVEDORA NÃO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADA. LOGO, NÃO SENDO CUMPRIDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º, DO ART. 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69, NÃO É POSSÍVEL BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802698-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
P. J. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME

ADVOGADO:
JOSE MARCIAL DE BRITO PINON

AGRAVADO:
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS:
NATHALIA KOWALSKI FONTANA e ELIANA AKEMI NAKAMURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA

Trata-se de agravo interno interposto
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, inconformada com a decisão que deferiu o efeito suspensivo, para a devolução do bem na ação de busca e apreensão, no agravo de instrumento interposto por
P.J. COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. – ME.

A
decisão ora vergastada, por entender que a mora não restou caracterizada, revogou a liminar concedida pelo juiz de piso e determinou a devolução do bem apreendido.

Diz o agravante que: “É ônus do Contratante/Devedor a comunicação da alteração de endereço para recebimento de correspondências, sob pena de ser
considerada
válida a notificação enviada para o endereço declinado no contrato/ficha cadastral
, hipótese de que se trata.

Fato é que, não sendo provido o presente recurso, o que não se espera, procederá a Agravante à devolução do bem garantidor do Contrato inadimplido a um devedor plenamente ciente de sua mora de forma completamente precária, permanecendo o débito em questão em aberto, sob pena de nunca mais a Agravante proceder nova apreensão do aludido bem, uma vez que fatalmente a Agravada irá ocultá-lo.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 06 DE ABRIL DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, o Decreto-lei nº 911/69 prescreve, expressamente, em seus arts. 2º e 3º, que, verificada a inadimplência, qualquer ação do credor será precedida de notificação do devedor para constituí-lo em mora.
A notificação é considerada, pois, requisito essencial ao exercício, pelo credor, do direito de ação. De igual modo, torna-se evidente que para a comprovação da constituição em mora do devedor não basta o simples débito, sendo indispensável a sua notificação, requisito imprescindível para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

É certo que a constituição em mora que, inicialmente, comprovar-se-ia com o mero descumprimento da obrigação, deverá ser consubstanciada em notificação extrajudicial que será enviada ao endereço do inadimplente, nos termos do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, possibilitando-o, assim, adimplir os débitos e garantir a manutenção do bem em sua posse.

Destarte, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72 do STJ).
No caso em apreço, verifica-se que a mora não restou devidamente comprovada, eis que a primeira AR foi remetida para endereço diverso da empresa agravada e a segunda AR, apesar de constar o endereço correto da agravada, não foi recebido por ninguém, constando somente “mudou, desabitado”.

Com efeito, o legislador estabeleceu que a mora deve ser comprovada por meio de notificação do devedor realizada com aviso de recebimento endereçada para o logradouro constante no contrato, prescindindo que o recebimento seja pessoal, enfim, terceiro pode receber a missiva e se estará atendido o requisito.

Ora, o endereço constante no primeiro Aviso de Recebimento (AR), é diverso do endereço da empresa agravada concluindo-se, portanto, que a devedora não foi devidamente notificada. A segunda AR, não foi recebida por ninguém.

Logo, não sendo cumprido o disposto no parágrafo 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não é possível busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, estando correta a decisão ora combatida.

Assim, não há o que ser reparado na decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o presente
Agravo
Interno deve ser
CONHECIDO e IMPROVIDO
. É como voto.

BELÉM, de de 2020

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/06/2020